Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO CÓDIGO DA MERCADORIA. PRODUTO MÉDICO.
1. Tratando-se de produto médico, conforme descrição da ANVISA, ainda que destinado a tratamento estético, não se encontra abrangido, para fins de incidência tributária, pelo código NCM/SH33.04 da instrução normativa da Receita Federal do Brasil e nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM/SH).
2. O código NCM/SH33.04 se refere a produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele -exceto medicamentos-, incluindo as preparações antissolares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros.
3. Se o Auto de Infração e Apreensão tem por objeto as referidas mercadorias, as quais são produtos médicos, mas que foram catalogadas pela Administração Fiscal como produtos de beleza é de se reconhecer a nulidade de referida autuação, sendo irrelevante a quantidade do produto adquirido e a divergência quanto ao destinatário da mercadoria.
4. Recurso conhecido e não provido.